Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013913-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (AGRAVANTE), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013913-83.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Henrique Bom Despacho Dantas Borges.

Agravada
: Marilci Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE
– PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO “V” AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o
advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto,
o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção
de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado,
na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de ação monitória visando recebimento de cheque de terceiro.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo
, tendo em vista que
tratando-se de norma concessiva de
isenção
de tributo, o artigo
111
, inciso
II
, do
CTN
, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013913-83.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Henrique Bom Despacho Dantas Borges.

Agravada
: Marilci Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Henrique Bom Despacho Dantas Borges
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação monitória que move em face de Marilci Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva, indeferiu o pedido de isenção de custas pleiteado pelo autor, determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento nº 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em até 06 (seis) parcelas mensais.

Ad
uz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, prevê a concessão do benefício da gratuidade de justiça na execução de honorários advocatícios. Segue sustentado que, na origem, trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, onde o agravante busca o recebimento da quantia pactuada e recebida por meio de cheque de terceiro, relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica e empresarial.

Sustenta que não se trata de pedido de gratuidade da Justiça, em que cabe à parte requerente a comprovação da sua necessidade ou da sua presunção, mas sim, um direito à imediata concessão de sua isenção, diante da expressa, clara e inequívoca disposição legal, que foi concedida aos advogados pela referida lei estadual. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 135623666).

As informações foram prestadas pela d. Juíza de origem, mantendo a r. decisão (id. 137082279).

A parte agravada não apresentou contraminuta (certidão – id. 147246663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013913-83.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Henrique Bom Despacho Dantas Borges.

Agravada
: Marilci Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva.

VOTO

Cinge-se dos autos que Henrique Bom Despacho Dantas Borges ajuizou ação monitória contra Marilci Malheiros Fernandes de Souza Costa e Silva, aduzindo que recebeu de Halin Rouze Attie, em contrapartida de prestação de serviços advocatícios, o cheque n. 004924, Banco 237 – Bradesco S.A., Agência 3218, Conta Corrente 001358-7, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), emitido pela agravada. Afirma que o objeto da ação decorre do pagamento de serviços advocatícios prestados pelo autor, ora agravante, ao Sr. Halin Rouze Attie.

Segue alegando que o referido cheque foi depositado em 05.04.2022 para regular pagamento, sendo devolvido em 06.04.2022 pelo banco sacado pelo “motivo 35”: cheque com irregularidade. Assevera que entrou em contato com seu cliente, o Sr. Halin Rouze Attie, sendo informado por este que também havia recebido o cheque a título de pagamento feito pela ré, ora agravada, e que ela teria assinado a cártula em sua frente.

Menciona que tentou várias vezes entrar em contato com a ré, inclusive através de seu esposo Marcelo, sem haver qualquer acordo amigável para satisfação e pagamento do débito, restando unicamente a possibilidade de ressarcimento através da propositura da ação judicial.

Em despacho (id. 87641495 – autos de origem), a d. Magistrada determinou que o autor procedesse a emenda da inicial, para apresentar documento comprobatório de que o cheque é oriundo de contrato de honorário advocatício inadimplente.

O autor, por sua vez, manifestou nos autos colacionando contrato de prestação de serviços advocatícios e recibo de honorários (id. 88803931)

Em decisão (id. 88991496), o Juízo de origem, entendendo que não ficou demonstrada a relação do cheque com o pagamento dos honorários advocatícios, resguardados pela Lei Estadual n. 11.077, indeferiu o pedido de isenção de custas pleiteado pelo autor e determinou o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento nº 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em até 06 (seis) parcelas mensais.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a
Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, prevê a concessão do benefício da gratuidade de justiça na execução de honorários advocatícios. Segue sustentado que, na origem, trata-se de ação de execução de honorários advocatícios, onde o agravante busca o recebimento da quantia pactuada e recebida por meio de cheque de terceiro, relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica e empresarial.

Sustenta que não se trata de pedido de gratuidade da Justiça, em que cabe à parte requerente a comprovação da sua necessidade ou da sua presunção, mas sim, um direito à imediata concessão de sua isenção, diante da expressa, clara e inequívoca disposição legal, que foi concedida aos advogados pela referida lei estadual. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Com o
advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020,
é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários
, vejamos:

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos
processos
criminais;

III - qualquer interessado, nos
processos
relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

A alteração legislativa visa homenagear a natureza alimentar dos honorários advocatícios disposta no §14º, do art. 85, do CPC,
in verbis:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção
de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado,
na execução dos honorários advocatícios
, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de ação monitória envolvendo cheque de terceira pessoa.

A lei é clara. O legislador determinou a aplicação restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

E diga-se que esse dispositivo serviu exatamente para amparar o advogado, visto que a lei de custas mato-grossense determinava o pagamento, mesmo quando versasse sobre execução de
honorários de sucumbência.

Ademais, ressalto que conforme a jurisprudencia do c. STJ, “
Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos.
As custas judiciais têm natureza tributária
e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais
.”
(REsp n. 1.880.944/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 23.03.2021 – grifei e negritei)

Assim, considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao
art. 4º, da Lei nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, tendo em vista que
tratando-se de norma concessiva de
isenção
de tributo, o artigo
111
, inciso
II
, do
CTN
, estabelece que deve ser feita interpretação literal do dispositivo,
verbis
:

“
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção;
”

Nesse passo, também
indefiro a concessão do benefício nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022